Tribunal: TJDFT
Processo: 0732387-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pela parte recorrente foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual não conheceu do seu recurso de apelação por violação à dialeticidade, conheceu em parte da apelação interposta pela parte embargada e, na extensão conhecida, a ela deu provimento para, reformando-se a sentença recorrida, excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, considerando a responsabilidade solidária entre o vendedor e adquirente do veículo automotor, conforme previsto no art. 134 do CTB.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.